Tribunal: TJMT
Processo: 1014644-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1014644-50.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PEDRO ITACIR THIBES, PAULO SÉRGIO THIBES E VALTER CAETANO LOCATELLI
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ
Vistos, etc.,
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Pedro Itacir Thibes, Paulo Sérgio Thibes e Valter Caetano Locatelli, contra ato acoimado de ilegal atribuído a Fábio Petengill, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que considerou injustificada a ausência do advogado de defesa na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, e aplicou a regra do art. 456 do CPC.
Em suas razões, asseveram que o Valter Caetano Locatelli foi contratado por Pedro Itacir Thibes e Paulo Sérgio Thibes para defendê-los na ação penal 2361-98-2004.811.0088 – Código 23353, a qual respondem pelos crimes tipificados no art. 121 § 2°, incisos, I, IV e V, e no art. 211 do Código Penal (homicídio qualificado e ocultação de cadáver).
Relatam que, no dia 4-3-2020, o advogado se deslocou de Tangará da Serra para Juína, pois, “no dia seguinte, em companhia dos acusados/impetrantes Pedro e Paulo Thibes, iniciaram viagem Juína/Aripuanã” (sic).
Asseveram que “ao chegar no Rio Vermelho, deparou-se com dezenas de veículos, caminhões, caminhonetes, automóveis, motocicletas e seus ocupantes, estacionados às margens do rio, impossibilitados de passagem devido às fortes chuvas caídas nos últimos dias, mais expressivas na noite anterior, as águas subiram muito acima do normal, transbordou do leito, invadiu a rodovia, sem as mínimas condições de ultrapassagem, no local não há ponte, a passagem feita pelo leito do rio agravando ainda mais a situação. Um caminhão que aventurou-se, carregado de material de construção, tombou no leito do rio provocando parcial tombamento, pondo em risco a integridade física de seus ocupantes” (sic).
Aduzem que a situação foi documentada, e o advogado informou seu escritório em Tangará da Serra do ocorrido, sendo que “Josélia de Souza Ermita OAB/MT 11.871, elaborou a peça de justificação, antes manteve contato telefônico com a Serventuária Ana Alice, para quem pediu orientações de como envia-la, seguindo sugestão remeteu pelo PEA, para garantir a chegada em mãos do MM. Juiz, antes de abertura da sessão plenária, foi enviado também e-mail ari.unica@tjmt.jus.br , após a remessa, em ligação telefônica, foi informada que haviam chegado e seriam encaminhados ao MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri, ainda naquela tarde, conforme pedido de redesignação de audiência anexo 2, encaminhado via e-mail e PEA” (sic).
Afirmam que, apesar da “prévia comunicação realizada àquele Juízo, de que estaria impossibilitado de ali se apresentar, por motivo comprovado documentalmente, em linguajar desrespeitoso, nada recomendado a um Magistrado, considerou o não comparecimento da defesa à sessão injustificada, destituiu o impetrante da defesa dos acusados, além de determinar que os acusados constituíssem novo defensor, sob pena de lhes ser nomeado defensor público, com os honorários por eles pagos, como penalidade de desonestidade processual demonstrada, determinando ainda, comunicação a OAB/MT para apuração da conduta de seu filiado” (sic).
Argumentam que a conclusão de que a justificativa é protelatória não passa “de fruto da fértil imaginação do juiz”, notadamente porque entendem que a obstrução nas estradas que os impossibilitaram de comparecer na sessão de julgamento foi amplamente demonstrada.
Asseguram que a decisão é “despótica”, e que “a liberdade do advogado cumprir com seu contrato de prestação de serviços advocatícios, e o direito dos acusados de ser defendidos por advogado de sua confiança, é constitucionalmente garantido, o que foi totalmente desprezado pelo MM Juiz, quando apequenou, desmereceu, além do defensor e acusados, os elementos probatórios produzidos com a justificação de ausência na sessão plenária, aliás, sequer deu ao trabalho de analisa-las e, ou, tecer qualquer comentário sobre a prova juntada” (sic).
Afiançam que a destituição do advogado é nula, pois, deveria o juiz apenas ter redesignado a sessão e comunicado o ocorrido a OAB/MT.
Questionam a redesignação da sessão de julgamento para o dia 13-8-2020, com base na Portaria Conjunta no 399/2020, porque, além de se tratar de réu preso, “o acusado Pedro Itacir Thibes nascido em 19 de novembro de 1944 e seu defensor Valter Caetano Locatelli, nascido em 07/08/1949, contam com mais de 70 (setenta) anos de idade, (conforme documento anexo 4) são idosos, portanto, incluídos entre as pessoas de alto risco, em consequência, requerem cuidados especiais e tem seus direitos de ir e vir, ainda mais restritos, proibidos de frequentar lugares públicos, supermercados, academias, etc.” (sic).
Alegam que, na sessão plenária em que não puderam comparecer, o juiz, a pedido da acusação, deferiu a oitiva de Adilson Hofmann, apesar de não ter sido encontrada na fase instrutória da persecução penal, sem fundamentar a medida.
Amparado nesses argumentos, buscam a concessão de liminar para que: 1) “a autoridade impetrada reconstitua o impetrante na defesa dos acusados Pedro Itacir Thibes e Paulo Sérgio Thibes, porquanto presentes os requisitos autorizadores, que são o fumus boni iuris, consistente na relevância dos motivos em que se sustenta o pedido e o periculum in mora, ou seja, a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável e de difícil reparação ao direito da impetrante”; 2) “seja suspensa a sessão plenária do processo do idoso Pedro Itacir Thibes e seu Advogado Valter Caetano Locatelli até que Presidência do PJMT e Corregedoria-Geral da Justiça Estadual publiquem nova Portaria autorizando sessão plenária de acusados em liberdade”.
É o necessário.
Decido.
A despeito dos argumentos aduzidos pelos impetrantes, não visualizo a presença dos pressupostos autorizadores da medida liminar pretendida.
Do que se depreende dos autos, os impetrantes se insurgem contra decisão proferida pela autoridade impetrada, na ação penal n. 2361-98-2004.811.0088 – Código 23353, que está vazada nos seguintes termos:
A Acusação pugnou pelo aceite da testemunha Adilson Hofmann, testemunha referenciada durante a instrução da primeira fase do procedimento de fase do Tribunal do Júri para ser ouvida na próxima Sessão de Julgamento, posto que apesar de não ter sido localizada nas fases anteriores compareceu na data de hoje e se encontra presente no átrio. Em Juízo de deliberação sobre os requerimentos formulados incidentalmente a sessão o MM. Juiz Presidente deliberou:
Aportando aos autos petição signatada por pessoa sem habilitação técnica a postular nos autos, noticiando que os réus e seus defensores estariam impedidos de atravessar os obstáculos naturais (pontes e rio) existentes no trajeto entre a cidade de Castanheira/MT e essa Comarca, porque tendo havido transbordamento do Rio Vermelho, que atravessa a BR 174, que liga Castanheira a Juruena/MT, a passagem de veículos é bastante lenta e acidentada, e no dia em que se deslocavam até esta Comarca (05/03/2020) houve um imprevisto com um caminhão carregado com materiais de construção, que atolou no trajeto e sua remoção, alegadamente, só ocorrerá no dia de hoje (06/03/20), o que aniquilaria qualquer possibilidade dos acusados e seus defensores seguirem viagem e comparecer à Sessão de Julgamento, a tempo.
De saída, é preciso destacar que estamos diante de processo que tramita há indesejáveis 16 anos, e nonde se busca desvendar a culpa e apontar as responsabilidades penais por duplo homicídio ocorrido há nada menos que praticamente duas décadas, o que já escancara a necessidade de que o feito seja tratado com maior denodo, atenção e respeito por todos os atores processuais.
Faz-se necessária essa digressão porque salta aos olhos que o pedido de redesignação da audiência, por uma suposta (e é preciso frisar o adjetivo) suposta impossibilidade de trafegar nas estradas que dão acesso a esta Comarca, nada mais é do que uma injustificável e inexplicável tentativa de procrastinar a marcha processual, comportamento que já em progresso a chamada Era da Comunicação, ainda insiste em ser repetido por atores processuais que se recusam a entender a necessidade de o processo ser elemento de estabilização social e não um fim em si mesmo.
Diz-se, categoricamente, que o pedido é protelatório e injustificado, porque, muito ao contrário do que querem fazer crer os réus, apesar da dificuldade natural nesta época do ano do tráfego de veículos nas judiadas estradas do Noroeste de MT, não há impossibilidade nenhuma de acesso à Comarca, e isso não se trata de um achismo judicial e sim de certeza fática.
Somente na data de ontem, quando supostamente os réus foram impedidos de trafegar, foram realizadas 9 audiências na Comarca, pasmem, pelo magistrado que não é titular da Comarca e, vindo de Juína/MT, passou facilmente pelas estradas de acesso e esteve nos atos, presencialmente. Ainda que se diga que o fato impeditivo teria sido na data de ontem e não quando o Juiz de Direito se deslocou à Comarca (dia 02/03/2020, quando o Rio Vermelho havia transbordado e tomado toda estrada da BR e mesmo assim, o servidor público judiciário encontrou um meio normalíssimo de chegar à Comarca, pela estrada paralela à BR, que cruza a Linha Novo Horizonte) 5 das 9 audiências foram realizadas com partes que também não residem na cidade e com advogado, que se deslocou de Curitiba/PR (Dr. Bruno Henrique Navarro Guariza, OAB/PR 68527) até a Comarca de Aripuanã/MT, surpreendentemente, também por via terrestre.
Nada disso fosse convincente a demonstrar a chicana processual armada pelos réus, a Assessora de Gabinete II, sra. Rayane Pereira Costa, saiu na data de hoje da Comarca de Aripuanã/MT, de táxi móvel, às 05h da manhã, e já se encontra na cidade de Juína/MT, tendo saído a essa hora da madrugada, exatamente porque o motorista de taxi, aproveitando a melhora das estradas, conseguindo ir e voltar no mesmo dia, adiantou a partida para que pudesse completar o tráfego normalmente, tudo a escancarar que inobstante as dificuldades, a alegação de que o acesso é impossível, de que era dificultoso em níveis extremo chegar até a Sessão do Júri não possui cabimento e nem corresponde à verdade. Dito isso, considero INJUSTIFICADA a ausência do advogado de defesa à Sessão de Julgamento e aplicando a regra do art. 456, DETERMINO:
(a) Adiamento da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, nos termos do § 1o da norma suso mencionada, para o dia 14/04/2020, às 09h, assinalando que os réus serão julgados nessa data, compareçam ou não, aleguem as aleivosias e mentiras que quiserem, porque o adiamento só se justifica por uma única vez, como comanda a norma legal;
(b) Intime-se os réus a constituírem nova defesa técnica, ante a ausência injustificada dos causídicos atualmente funcionando nos autos, no prazo improrrogável de 5 dias;
(c) Na mesma intimação, advirta-se aos réus que será designado defensor dativo, nos moldes do § 2o do art. 456 do CPP, independentemente da constituição de defesa técnica, evitando manobras, chicanas e medidas protelatórias que impeçam a realização da Sessão de Julgamento, e os honorários do dativo serão por eles custeados, como penalidade pelo comportamento de desonestidade processual demonstrado;
(d) Proceda-se a expedição de ofício à Seccional da OAB/MT nos termos do caput do art. 456 do CPP, para que se apure a conduta do profissional da advocacia constituído pela defesa
Defiro, ainda, a oitiva da testemunha indicada neste ato, em razão da ideia de verdade real, e por expressa autorização legal da colheita subsidiária de elementos probatórios pelo Juízo, saindo a testemunha intimada para comparecer ao ato já designado.
A partir do que consta nos autos, não é possível comprovar, de plano, que as circunstâncias invocadas constituíram óbice intransponível para a presença do advogado e dos réus na sessão de julgamento.
Na verdade, a situação invocada para justificar a ausência mostra-se, no mínimo, duvidosa, especialmente em razão de o magistrado, em sua decisão, ter apontado que, no mesmo dia – assim como em datas próximas - outros advogados, como também servidores da justiça, fizeram o trajeto por via terrestre, e conseguiram se deslocar, normalmente, entre as cidades de Juína e Aripuanã.
Nesse contexto, a comprovação da real impossibilidade de os impetrantes se deslocarem até a Comarca de Aripuanã para participar do Tribunal de Júri, em decorrência de interdição de estradas, demandaria dilação probatória, o que não é permitido na via eleita. Confira-se:
[...] A comprovação das alegações relativas à existência de murais separados para a Prefeitura e a Câmara e à ausência de provas de tentativa de intimação pessoal e de ocultação do prefeito e de seu procurador para não receber a intimação demandaria dilação probatória, o que é inviável no bojo de mandado de segurança, em que são necessárias provas pré-constituídas das situações e fatos que demonstrem a existência do alegado direito líquido e certo do impetrante. [...] (STJ, RMS 61.855/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020).
Não se pode olvidar que, a falta de justificativa idônea para a ausência do patrono na sessão de julgamento, autoriza que o juiz determine que os réus constituam novo defensor, ou que nomeie a eles defensor dativo, ou Defensoria Pública (CPP, art. 456).
Diante da hipótese contemplada, não se pode falar que a decisão questionada é teratológica, ou que é ilegal o procedimento adotado pelo juiz da causa.
Em casos semelhantes, esta é a jurisprudência:
[...] A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar, ainda, a presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão fundamentada, com motivação clara e consistente, embora em dissonância com a pretensão do ora impetrante. [...] (STJ, AgRg no MS 25.680/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2020, DJe 18/06/2020).
Ademais, a princípio não vislumbro razoabilidade em suspender a sessão plenária, que foi redesignada para o dia 13-8-2020, em decorrência de Pedro Itacir Thibes e o advogado Valter Caetano Locatelli integrarem o grupo de risco para o Covid-19, em razão da idade.
O fato de os réus estarem soltos não serve de justificativa para postergar, indefinidamente, sessão de julgamento.
As medidas de contenção e prevenção adotadas no âmbito do Poder Judiciário foram implementadas para preservar a finalidade do processo, assim como, na medida do possível, manter a regularidade dos atos judiciais.
Os fatos que aguardam julgamento pelo Tribunal Popular ocorreram há mais de 20 (vinte) anos, sendo certo que a persecução penal se prolonga indesejavelmente, o que, por si só, recomenda que se preserve a data assinalada.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações no prazo legal e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.